Tribunal: TJPA
Processo: 0010917-23.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010917-23.2019.8.14.0107

APELANTE: ELIANE GOMES DE JESUS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Empréstimo consignado não contratado. Cobranças indevidas. Restituição simples. Dano moral configurado. Fixação de indenização em r$ 1.000,00. Modulação dos efeitos da restituição em dobro. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por ELIANE GOMES DE JESUS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, condenando o BANCO BRADESCO S/A à restituição simples dos valores descontados indevidamente e à indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A agravante pleiteia a majoração da indenização por danos morais e a modificação da forma de restituição para que ocorra em dobro.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado; (ii) se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma dobrada, conforme pleiteado pela autora.

III.
Razões de decidir

3. O valor de R$ 1.000,00 fixado a título de danos morais respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a capacidade econômica do banco e as peculiaridades do caso concreto. A quantia arbitrada é suficiente para compensar o abalo psicológico da autora, sem ensejar enriquecimento indevido.

4. Quanto à restituição dos valores descontados indevidamente, a modulação dos efeitos, estabelecida pelo STJ no EAREsp 600663-RS, determina que a repetição em dobro somente é aplicável a partir da publicação do acórdão paradigma. Não havendo comprovação de má-fé por parte da instituição financeira no caso em tela, a restituição simples foi corretamente determinada.

5. A decisão monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores, não havendo razões suficientes para a reforma.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O valor de indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a capacidade econômica do réu, as peculiaridades do caso concreto e o caráter pedagógico da condenação. 2. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente somente é devida quando há comprovação de má-fé, conforme entendimento modulado pelo STJ, sendo cabível a restituição simples nos demais casos.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600663-RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 06/11/2019; STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ELIANE GOMES DE JESUS,
em
que litiga com
BANCO BRADESCO S/A,
irresignado com
a decisão monocrática de minha lavra (PJe ID nº 17583929), a qual conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta autora, nos autos da
ação declaratória de inexistência de contratação de empréstimo consignado cumulada com pedido de danos morais e materiais
, decidida nos seguintes termos:

“DOU PARCIAL PROVIMENTO a ambos os recursos, para: reformando em parte a sentença, condenar o banco requerido a restituir na forma simples a autora os valores que lhe foram descontados indevidamente, fixando como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor da condenação referentes ao contrato de empréstimo consignado nº 0123.378572359, conforme requerido pelo Banco. Reformo em parte a sentença para que a restituição dos valores descontados indevidamente tenha como termo inicial o evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC), consoante pleiteado pela parte autora.”.

Em suas razões (PJe ID nº 17701325), o agravante reitera
o pleito de majoração do
quantum
estabelecido a título de danos morais e modificação da restituição para que ocorra na forma dobrada.

Contrarrazões apresentadas pela instituição bancária (PJe ID nº 18433411).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

ACÓRDÃO: ____________

PROCESSO Nº 0010917-23.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA

AGRAVANTE: ELIANE GOMES DE JESUS

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Empréstimo consignado não contratado. Cobranças indevidas. Restituição simples. Dano moral configurado. Fixação de indenização em r$ 1.000,00. Modulação dos efeitos da restituição em dobro. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por ELIANE GOMES DE JESUS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, condenando o BANCO BRADESCO S/A à restituição simples dos valores descontados indevidamente e à indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A agravante pleiteia a majoração da indenização por danos morais e a modificação da forma de restituição para que ocorra em dobro.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado; (ii) se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma dobrada, conforme pleiteado pela autora.

III.
Razões de decidir

3. O valor de R$ 1.000,00 fixado a título de danos morais respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a capacidade econômica do banco e as peculiaridades do caso concreto. A quantia arbitrada é suficiente para compensar o abalo psicológico da autora, sem ensejar enriquecimento indevido.

4. Quanto à restituição dos valores descontados indevidamente, a modulação dos efeitos, estabelecida pelo STJ no EAREsp 600663-RS, determina que a repetição em dobro somente é aplicável a partir da publicação do acórdão paradigma. Não havendo comprovação de má-fé por parte da instituição financeira no caso em tela, a restituição simples foi corretamente determinada.

5. A decisão monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores, não havendo razões suficientes para a reforma.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O valor de indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a capacidade econômica do réu, as peculiaridades do caso concreto e o caráter pedagógico da condenação. 2. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente somente é devida quando há comprovação de má-fé, conforme entendimento modulado pelo STJ, sendo cabível a restituição simples nos demais casos.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600663-RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 06/11/2019; STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362.

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, que manteve o
quantum
indenizatório estabelecido na sentença de origem (PJe ID nº 17463833):

"
Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas. Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, o montante já descontado do benefício do apelado e como o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$1.000,00 (mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para a manutenção da indenização a título de danos morais, a saber, R$1.000,00 (mil reais).

Ora, os argumentos para tal consideração foram devidamente expostos, inclusive em consonância com o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria.

Com efeito, entendo que o supramencionado patamar indenizatório respeita satisfatoriamente as balizas legais que regem o arbitramento de danos morais, mesmo porque o valor a ser fixado competirá ao prudente arbítrio do magistrado, que, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deverá estabelecer reparação equitativa, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse sentido, em casos similares, quanto à essa temática específica, assim entendeu a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DA CONSTRUTORA. PRELIMINAR ARGUIDA PELOS AUTORES/APELADOS EM CONTRARRAZÕES DE INÉPCIA RECURSAL POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. FATO COMPROVADO POR PROVA DOCUMENTAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. VALIDADE DE CLÁUSULA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A ANÁLISE DO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. MORA COMPROVADA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES DEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANO MORAL. PECULIARIDADE DO CASO. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO. RECURSO DA CONSTRUTORA CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.”.
(TJPA – Apelação Cível – Nº 0017403-46.2010.8.14.0301 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/02/2020 )

“AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$1.000,00. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MÚLTIPLAS DEMANDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CONFORME O CDC. COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004846-70.2018.8.14.1875 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2024)

Rememoro, por oportuno, que, na origem, a autora
questionou a cobrança de parcelas referentes a empréstimos consignados; data dos descontos: agosto/2019 e março/2018; valor total das parcelas descontadas: R$ 230,32 (duzentos e trinta reais e trinta e dois centavos) e R$96,10 (noventa e seis reais e noventa e dois centavos).

Desta feita, ponderei que merecia a manutenção do
quantum
fixado a título de danos morais, estando o montante de
R$ 1.000,00 (mil reais), fixado nesta instância, adequado e proporcional à reparação da lesão psicológica sofrida pela agravante.

Outrossim, restou evidenciada, ainda, a adoção do recente posicionamento do Colendo Superior- Tribunal de Justiça, no que pertine a desnecessidade de comprovação da má-fé ou dolo da instituição financeira, para configurar o dever de repetição em dobro do indébito dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS).

Logo, imperiosa a manutenção da devolução na forma simples.

Não destoa a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATANTE IDOSO E ANALFABETO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005241-94.2019.8.14.0107 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – DIREITO À ISENÇÃO – INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 3.402/06 – COBRANÇA INDEVIDA – OFENSA A DEVER DE INFORMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TARIFA BANCÁRIA – PAGAMENTO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADORA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES CORRIGIDOS MONETARIAMENTE, A PARTIR DE CADA DESCONTO – CORREÇÃO PELO ÍNDICE INPC – PRECEDENTES DESTA TURMA – JUROS DE 1% A PARTIR DA CITAÇÃO – AFASTAMENTO DE SÚMULA 54 DO STJ – CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM QUANTUM RAZOÁVEL, NA ESTEIRA DE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802221-52.2023.8.14.0065 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/01/2024)

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 17583929).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/10/2024